Tribunal: STF
Processo: RHC 232893
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Dionatan Alexandre da Cruz Duarte, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 816.653/PR (documentos eletrônicos 51 e 52).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, inicialmente no regime aberto, como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal (furto qualificado praticado durante o repouso noturno)” (documento eletrônico 12, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ em favor de DIONATAN ALEXANDRE DA CRUZ DUARTE contra acórdão da 3' Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo em execução, o qual pleiteava o afastamento da causa de aumento do repouso noturno aplicada ao furto qualificado com base no precedente qualificado formado no Tema 1087/STJ (condenação dos autos n° 0008501-28.2020.8.16.0031).



    O writ foi indeferido liminarmente, motivo pelo qual foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que ‘não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’.



    [...]



    Com o devido respeito, a fundamentação aposta na decisão é inidônea para afastar a minorante reconhecida pelo juízo de origem. O acórdão recorrido restou assim ementado: [...].



    De início, vale ressaltar que no REsp n° 1.891.007/RJ, representativo sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não é possível incidir a majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado. Por este motivo, em 25/05/2022, fixou a seguinte tese no Tema 1.087/STJ: ‘A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).’ (Informativo 738 do STJ).



    Portanto, o entendimento do STJ é de que a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado gera excesso de punição. Em razão disso, o recorrente postulou a aplicação desse entendimento, vindo o STJ a se pronunciar no acórdão impugnado no sentido de que o precedente qualificado não se estende ao caso em exame, porquanto ter sido proferido após o trânsito em julgado da condenação.



    Contudo, os precedentes qualificados integram o ordenamento jurídico para direcionar a hermenêutica a respeito da aplicação da norma legal para todos os casos iguais. Com isso, não faz sentido excluir o afastamento da majorante do repouso noturno ao tipo de furto qualificado no presente caso e aplicar esse entendimento apenas aos sentenciados sem trânsito em julgado, visto que a interpretação judicial da norma tem como marco temporal a origem do dispositivo legal, até porque não houve a modulação dos efeitos do precedente qualificado (art. 927, § 3°, do CPC).



    Logo, o entendimento do precedente qualificado invocado - que a partir da sua edição integra como norma o ordenamento jurídico pátrio - deve ser aplicado ao recorrente por lhe ser mais benéfico e por não ter tido seus efeitos modulados no tempo.



    Desse modo, conclui-se que o acórdão impugnado implica violação aos direitos fundamentais da igualdade e da retroatividade (art. 5°, caput e XL, da CF), motivo pelo qual se impõe o afastamento da causa de aumento de pena ao furto qualificado no caso em exame.” (documento eletrônico 61)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão, com vistas a afastar a majorante do repouso noturno.” (documento eletrônico 61, p. 4)  



    Em 21/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 84).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO OMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 816.653/PR:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa. (Precedentes)’ (AgRg no HC n. 731.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022).



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 51)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado, constantes do art. 5°, XL, da Constituição Federal, não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE A FATOS PRATICADOS ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiou-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, ‘nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’.



    II – Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 176.473/RR, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão.



    III – O presente recurso apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias então proferidas.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.444 AgR/SP, Rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/10/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes.



    3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente.



    4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato.



    5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 206779 AgR / MG, Rel. Min., Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/11/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’.



    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.” (HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/4/2020)  



    E, em caso análogo ao presente, a seguinte decisão monocrática: RHC 228.568/MG, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, transitada em julgado em 4/8/2023.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator